Tribunal: CARF
Processo: 10340.720352/2021-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS MARNE DIAS ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10340.720352/2021-11
ACÓRDÃO
2102-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO GARCIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2018
DESISTÊNCIA DO RECURSO. RENÚNCIA AO PODER DE RECORRER.
O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso em
tramitação, acarretando renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, em razão do pedido de desistência.

Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Fl. 4099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2021-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Henrique Perlatto
Moura (substituto[a] integral), Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão proferido em
primeira instância, que julgou a Impugnação improcedente e manteve o crédito tributário relativo
à contribuição social patronal (CPP), na importância R$ 20.559.060,87, referente às competências
de 01 a 12/2018.
Conforme constante no Termo de Verificação Fiscal - TVF (fl. 4.000 a 4.015), o
contribuinte informou ser optante pela CPRB, em DCTF, no período de 01 a 07/2018, contudo
parcelou a competência do mês de janeiro no mês de março, não realizando, o pagamento da
primeira contribuição substitutiva no prazo legal, em desacordo com o §13 do art. 9o da Lei
12.546, de 2011.
Em suma, a Fiscalização alega que o sujeito passivo não poderia optar pelo regime
substitutivo CPRB, uma vez que não efetuou o pagamento do DARF da competência 01/2018
dentro do prazo de vencimento.
No Demonstrativo De Apuração Contribuição Previdenciária Da Empresa E Do
Empregador está detalhada a seguinte infração:
a) INFRAÇÃO: DIVERGÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA - INFORMAÇÃO
INDEVIDA DE AJUSTE DE CPRB EM GFIP
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos no
relatório do Acórdão 109-007.647 - 7a TURMA DA DRJ09 (fls. 4.058 a 4.067), cuja ementa
reproduzo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2018
OPÇÃO PELO REGIME DA CPRB. ANO CALENDÁRIO 2016 E POSTERIORES.
EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO TEMPESTIVO.
A opção pelo regime da CPRB para os anos de 2016 e seguintes deve ocorrer por
meio de pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a
janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja
receita bruta apurada.
INCONSTITUCIONALIDADES. ÓRGÃO JULGADOR ADMINISTRATIVO.
Fl. 4100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2021-11
3
As alegações de inconstitucionalidades não podem ser oponíveis na esfera
administrativa, haja vista o princípio da legalidade a que está submetido todo
servidor.
AUTORIDADE JULGADORA. INCOMPETÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE
OFÍCIO.
A autoridade julgadora é incompetente para apreciar pedido de compensação de
ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário (fls. 4.077 a
4.092), requerendo o conhecimento do Recurso Voluntário, para, no mérito, reformar da decisão
de primeira instância e a anular o auto de infração.
Na preliminar, requer que o CARF faça análise de inconstitucionalidade normativa.
No mérito, alega o seguinte:
a) ilegalidade da exigência de pagamento para adesão à CPRB face à
interpretação da Lei 12.546/2011;
b) coerção de pagamento para adesão à CPRB. Exigibilidade de tributo por via
transversa – ilegalidade;
c) pagamento regular da CPRB;
d) direito de opção pelo regime de CPRB; e
e) desconsideração dos valores já recolhidos no parcelamento por excesso de
cobrança.
Subsidiariamente, requer que seja determinada a compensação dos recursos pagos
no parcelamento ordinário contra o lançamento realizado no auto de infração.
No entanto, em 30/09/2024, o sujeito passivo formalizou Requerimento de
Desistência de Recurso Voluntário CARF (fl 4097), haja vista a propositura de demanda judicial de
Anulação do Ato Administrativo, objeto dos autos 5048324-64.2022.4.04.7000 em trâmite perante
o Tribunal Regional Federal (TRF) da 4a Região, em consonância com o estabelecido pelo artigo 38
da Lei de Execuções Fiscais, Lei no 6.830/1980, abaixo reproduzido:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação
de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta
precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido
e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.
Fl. 4101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2021-11
4
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto.
A recorrente pugna pelo acolhimento do pedido desistência do recurso e
arquivamento do respectivo processo administrativo, sem prejuízo da decisão de antecipação de
tutela que assim estabeleceu:
“Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA de evidência para suspender a
exigência decorrente do Processo Administrativo no 110340-720.352/2021-11,
com a consequente manutenção da regularidade fiscal do contribuinte e a
emissão, quando requerida, da Certidão Positiva de Débitos com Efeito de
Negativa”
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Carlos Marne Dias Alves, relator
Desistência do Recurso Voluntário
A recorrente apresentou formalmente Requerimento de Desistência de Recurso
Voluntário CARF em razão de propositura de demanda judicial de Anulação do Ato Administrativo
ora combatido.
O referido pedido é um direito da recorrente e encontra respaldo no art. 133 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), Portaria MF no 1.634,
de 21 de dezembro de 2023, segundo o qual a recorrente poderá, em qualquer fase processual,
desistir do recurso em tramitação por meio de manifestação em petição ou a termo nos autos do
processo.
Art. 133. O recorrente poderá, em qualquer fase processual, desistir do recurso
em tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do
processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de
dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao
Fl. 4102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.497 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10340.720352/2021-11
5
direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive
na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Quando houver decisão desfavorável ao sujeito passivo, total ou parcial, sem
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento:
I - se a desistência for parcial, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para que, depois de apartados, retornem ao CARF para seguimento quanto à
parcela da decisão que não foi objeto de desistência; e
II - se a desistência for total, os autos serão encaminhados à unidade de origem
para as providências de sua alçada, sem retorno ao CARF.
§ 5o Quando houver decisão favorável ao sujeito passivo, total ou parcial, com
recurso da Fazenda Nacional pendente de julgamento, e a desistência for total, o
Presidente de Câmara declarará a definitividade do crédito tributário, tornando-se
insubsistentes todas as decisões que lhe forem favoráveis.
§ 6o Após iniciado o julgamento, a definitividade do crédito tributário, e a
insubsistência de eventuais decisões favoráveis ao sujeito passivo, serão
declaradas pelo Colegiado Assim, diante do fato de a recorrente ter parcelado os
débitos em questão, entende-se que o contribuinte renunciou ao seu direito de
discutir o lançamento efetuado, não havendo mais qualquer matéria em litígio a
ser analisada.
Conforme previsto no art. 38 da Lei de Execuções Fiscais, a desistência configura
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo.
Diante dos fatos, não há mais qualquer matéria em litígio administrativamente a ser
analisada.
Conclusão
Ante o exposto, deixo de conhecer o presente Recurso Voluntário e determino que
os presentes autos sejam encaminhados à unidade de origem para as providências de sua alçada, sem
retorno ao CARF, nos termos do inciso II do §4o do art. 133 do RICARF.
É o voto.

Assinado Digitalmente
Carlos Marne Dias Alves

Fl. 4103
DF CARF MF
Original